Tribunal: TJPA
Processo: 0806272-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806272-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: ROBSON PEREIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RESPONSABILIDADE DO EX-PROPRIETÁRIO POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA E NÃO EFETIVADA PELO DETRAN. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado, mantendo a tutela de urgência deferida em primeiro grau. A ação originária objetiva a declaração de inexistência de débito e a suspensão de sanções administrativas e fiscais decorrentes de propriedade de veículo vendido em 2014, cuja comunicação de venda foi realizada, mas posteriormente cancelada indevidamente pelo DETRAN, ensejando a cobrança de IPVA e multas ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento encontra amparo no art. 932, IV, "a", do CPC e no Regimento Interno do TJPA; (ii) estabelecer se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva em ação que discute cobranças indevidas de IPVA e multas lançadas após alienação de veículo regularmente comunicada à autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode proferir decisão monocrática para negar provimento a recurso quando este for contrário à jurisprudência dominante do STJ ou do próprio Tribunal, conforme autoriza o art. 932, IV, "a", do CPC e o art. 133, XII, "d", do RITJ/PA.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB é mitigada quando comprovada a comunicação de venda do veículo, eximindo o alienante de penalidades e débitos posteriores à transferência.

A Súmula 585 do STJ consagra o entendimento de que a responsabilidade do ex-proprietário não abrange o IPVA incidente após a alienação do veículo.

O DETRAN/PA, como órgão executivo estadual de trânsito responsável pelo registro e licenciamento de veículos, possui legitimidade passiva quando não processa corretamente a comunicação de venda e promove lançamentos ou sanções indevidas ao antigo proprietário.

A atuação omissiva do DETRAN/PA ao registrar o cancelamento da comunicação de venda por suposta desistência sem respaldo do autor caracteriza falha administrativa que justifica a manutenção da tutela de urgência para suspender cobranças indevidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática é válida quando fundada em jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA, nos termos do art. 932, IV, "a", do CPC e do art. 133, XII, "d", do RITJ/PA.

A comunicação de venda exime o ex-proprietário da responsabilidade por IPVA e penalidades após a alienação do veículo.

O DETRAN/PA possui legitimidade passiva para responder por cobranças indevidas decorrentes de falha na efetivação da transferência de propriedade regularmente comunicada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV, "a", e 1.011, I; RITJ/PA, art. 133, XII, "d"; CTB, art. 134; Lei estadual nº 6.017/96, art. 12; Decreto estadual nº 2.703/2006, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 585; STJ, AgInt no REsp 1832627/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 17.05.2021; TJPA, AgInt nº 0808164-17.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 05.05.2025; TJPA, ApC nº 0036416-58.2009.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 18.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01 a 09/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo interno
(Id 28938421)

interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN
contra decisão monocrática (Id. 27930039) proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto pela Autarquia, mantendo a decisão de primeiro grau que concedeu tutela de urgência.

O agravante sustenta, em síntese: a) Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática, alegando que a decisão agravada afrontou o art. 1.011, I, c/c art. 932, III a V, do Código de Processo Civil (CPC), por não se enquadrar nas hipóteses taxativas de julgamento unipessoal, utilizando-se de julgados meramente persuasivos;
b)
Ilegitimidade Passiva Ad Causam, argumentando que as autuações de trânsito em discussão foram lavradas pelas Prefeituras Municipais de Tucuruí e Parauapebas, entes executivos municipais. O DETRAN/PA, como órgão estadual, não teria competência legal ou ingerência para anular ou suspender atos de outros entes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

Requer o juízo de retratação para reformar a decisão ou, alternativamente, o provimento do Agravo Interno pelo Colegiado, para cassar a tutela de urgência, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 30569926).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Refutando o juízo de retratação, conheço do agravo interno.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se a dois eixos: a legalidade do julgamento monocrático e a legitimidade passiva do DETRAN/PA para cumprir a ordem judicial.

Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela antecipada ajuizada por ROBSON PEREIRA SANTOS em face de ORLANDO FERREIRA PEREIRA; ESTADO DO PARÁ; E DETRAN, na qual o autor reporta que, em meados de 2014, foi vendido um veículo da marca modelo HONDA CG 125 FAN , COR PRETA, PLACA OBV3381, CHASSI 9C2JC4110CR315983, ANO/MODELO 2011/2012, licenciado na Cidade de Breu Branco, ao primeiro réu; providenciou todos os trâmites pertinentes à venda, inclusive a comunicação de venda em 20/04/2014. No final de 2024, o veículo surgiu em sua carteira digital e, no DETRAN foi informado de que a comunicação de venda havia sido cancelada por desistência, o que jamais ocorreu. Em consequência, passou a ser cobrado pelo IPVA e pelas multas referentes ao veículo, sendo prejudicado, pois trabalha como moto taxista e necessita que sua documentação pertinente em dia.

Postulou a antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de determinar que o DETRAN-PA e ao ESTADO DO PARÁ suspendam e/ou se abstenham de imputar quaisquer sanções e cobranças de valores de natureza administrativa e fiscal que constem em desfavor do requerente a partir de 2014, desde que estejam vinculados ao veículo citado, até ulterior deliberação, bem como a determinação de busca e apreensão do veículo e bloqueio de circulação do bem via RENAJUD.

Concedida a tutela de urgência, nos termos a seguir destacados:

““Ante o exposto,
CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE
, e
determino que o DETRAN/PA suspenda e/ou se abstenha de imputar quaisquer sanções e cobranças de valores de natureza administrativa e fiscal que constem em desfavor da requerente a partir de 2014, referente ao veículo o HONDA CG 125 FAN , COR PRETA, PLACA OBV3381, CHASSI 9C2JC4110CR315983, ANO/MODELO 2011/2012, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência desta decisão, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitados a R$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem convertidos em favor da parte autora
.”

Em face dessa decisão, DETRAN-PA interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, em síntese, em síntese: a) sua ilegitimidade passiva; b) a impossibilidade de cumprimento da decisão; c) a ocorrência de medida satisfativa vedada pelo art. 1º da Lei nº8.437/92. Requer que o agravo seja recebido com efeito suspensivo e, ao final, dado provimento para reformar a decisão.

Negado provimento ao agravo de instrumento, considerando a concomitância dos requisitos para concessão da tutela de urgência em favor da parte agravada; mantendo a decisão que suspende os efeitos do crédito tributário em relação ao autor da ação ordinária. A decisão foi prolatada monocraticamente, com fulcro nos arts. 932 do CPC e art. 133 do RITJ/PA.

Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática

O Agravante alega que a decisão monocrática seria nula por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC.

O art. 932, IV, "a", do CPC autoriza o relator a negar provimento a recurso que for contrário a súmula, acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que mitiga a responsabilidade solidária do ex-proprietário (art. 134 do CTB) quando comprovada a comunicação de venda, e em precedentes desta Corte (TJPA) que seguem o mesmo entendimento.

Embora o Agravante alegue que os julgados utilizados seriam meramente persuasivos, a jurisprudência do STJ sobre a mitigação do art. 134 do CTB é consolidada e se aproxima de um entendimento vinculante, especialmente após a edição da Súmula 585/STJ, que estabelece: “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”; e o julgamento de casos repetitivos que a ratificam.

Ademais, o Regimento Interno do TJPA (art. 133, XII, "d") complementa o CPC, permitindo o julgamento monocrático quando o acórdão recorrido estiver em consonância com a jurisprudência dominante do Tribunal ou dos Tribunais Superiores. Portanto, a decisão monocrática encontra amparo no ordenamento processual vigente, não havendo que se falar em nulidade.

Preliminar rejeitada

Mérito

Ilegitimidade Passiva do DETRAN/PA

A decisão de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática ora agravada, determinou ao DETRAN/PA que suspendesse sanções e cobranças, dentre elas o IPVA do veículo em questão, o qual foi vendido pelo agravado, em 2014, quando o vendedor comunicou à Autarquia de trânsito a transferência. Porém, em 2024, o veículo passou a constar na “carteira digital” do agravado, culminando a cobrança de IPVA e multas.

Sobre a matéria, o Código de Trânsito estabelece:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

No âmbito estadual, tem-se:

Lei nº 6.017/96

“Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

I o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores ou quando não comunicar a transferência, salvo se arrematado em leilão realizado por órgão executivo de trânsito, hipótese em que o sujeito passivo continuará a ser o anterior proprietário do veículo pelo saldo remanescente, se houver;”

Decreto nº 2.703/2006

“Art. 48.
No caso de alienação, fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto, cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis
.” (com grifo)

Nesses termos, a responsabilidade pelo pagamento do IPVA é do proprietário do veículo. Em caso de venda, o vendedor deve comunicar
ao órgão de trânsito
para que seja desonerado da responsabilidade sobre o imposto.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, entende pela mitigação da solidariedade expressa no art. 134 do CTB. Destaco:

“ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO
. 1
. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao DETRAN para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas
e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03). 2.
Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
(AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011). 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1832627 SP 2019/0245371-3, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021).”

Nesse contexto, A comunicação da venda de veículo ao DETRAN gera o dever de o órgão de trânsito adotar as providências cabíveis, para evitar que o antigo proprietário responda por obrigações geradas após a alienação.

Destaco julgados desta Corte no sentido de que a falha da autarquia estadual de trânsito em processar a transferência de veículo não pode onerar o alienante, eximindo-o das penalidades e encargos que incidam após a alienação. Vejamos:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE IPVA E DEMAIS ENCARGOS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COMUNICADA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/PA contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando a suspensão da cobrança de IPVA, protestos e inscrição em dívida ativa em desfavor do recorrido, em razão de alienação de veículo ocorrida em 2006, com comunicação de venda regularmente realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o ex-proprietário de veículo automotor permanece responsável por débitos de IPVA e encargos correlatos gerados após a venda, quando comprovada a comunicação de alienação ao DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ mitiga a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB quando o alienante comprova a venda e a ausência de infrações após a transferência.

4. A Súmula 585/STJ afasta a responsabilidade do ex-proprietário pelo IPVA incidente sobre período posterior à alienação do veículo.

5. A decisão agravada limitou-se a determinar medidas dentro da esfera de competência do DETRAN, inexistindo prova de cumprimento impossível ou indevido prejuízo à autarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no art. 134 do CTB não se estende ao IPVA e encargos incidentes após a alienação do veículo, quando comprovada a comunicação ao DETRAN. 2. A tutela de urgência que suspende tais cobranças é válida quando baseada em prova documental suficiente e respeita os limites de competência do órgão estadual de trânsito.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CTN, art. 130.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 585; AgInt no REsp 1832627/SP; AgInt no PUIL 1.556/SP.

(TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808164-17.2024.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 05/05/2025)”

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO DETRAN DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) a realizar a transferência do veículo Fiat Palio, placa JVX-9609, com data retroativa a 22/08/2007, e a pagar indenização por danos morais de R$ 5.000,00 ao autor, Antenor Pereira de Menezes. O DETRAN/PA recorre pleiteando a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização. O autor, em apelação adesiva, busca a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a comunicação de venda realizada pelo autor exime sua responsabilidade sobre o veículo; (ii) avaliar se há dano moral indenizável pela omissão do DETRAN/PA em processar a transferência de titularidade; e (iii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor cumpre a obrigação de comunicar a venda do veículo ao DETRAN/PA, conforme o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), eximindo-se de responsabilidade por infrações e débitos posteriores à alienação
.

4. O DETRAN/PA, ao não proceder com a atualização do registro do veículo, incorre em falha administrativa, expondo o autor a constrangimentos indevidos, o que caracteriza dano moral.

5. A indenização por danos morais de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de compensação e prevenção e estando em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

6. Quanto à majoração dos honorários advocatícios, verifica-se que o trabalho demandado pelo advogado do autor, ao longo de um processo com tramitação prolongada, justifica o aumento para 20% sobre o valor da condenação, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do DETRAN/PA desprovido. Recurso adesivo de Antenor Pereira de Menezes parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. Unanimidade.

Tese de julgamento
:

1. A comunicação de venda de veículo ao DETRAN exime o vendedor de responsabilidade por infrações e débitos gerados após a alienação, cabendo ao órgão de trânsito a atualização do registro de titularidade.

2. A omissão do DETRAN em processar a transferência de titularidade após comunicação válida caracteriza falha administrativa passível de indenização por danos morais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0036416-58.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024 )”

Os autos de origem demonstram que o autor procedeu a comunicação de venda do veículo, em 12/05/2015; e o DETRAN registrou de cancelamento por desistência em 10/12/2024 (Id 136105028 - Pág. 12), o que gerou as cobranças ao antigo proprietário.

Nesses termos, não há se falar em ausência de responsabilidade do agravante, órgão responsável pelo registro referente à venda de veículos.

Ante o exposto
conheço e nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/12/2025